Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733682-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA CONCEICAO FERREIRA ALBENAZ AGRAVADO: TARCIZIO MIGUEL DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TÂNIA CONCEIÇÃO FERREIRA ALBERNAZ contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0707565-77.2020.8.07.0009) movido por TARCIZIO MIGUEL DE MENEZES, deferiu o pedido de penhora de 10% do salário líquido da devedora (ID 104058500 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 30111289), relata a agravante que está sendo demandada pela quantia atualizada de R$34.880,33, em decorrência de ser fiadora em contrato de locação de imóvel comercial. Acrescenta que foi deferida a penhora de 10% do seu salário líquido, a ser descontado em folha de pagamento, até a satisfação da dívida. Defende a impenhorabilidade dos salários e remunerações diante da necessidade de proteção da dignidade da pessoa humana. Assevera que mais de 70% de sua remuneração está comprometida com dívidas e que o restante é utilizado para garantir a sua subsistência. Dessa forma, argumenta que a sua situação financeira é precária e que a penhora de parcela de sua remuneração irá afetar a sua dignidade. Alega, ainda, que a exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, não se aplica ao caso concreto, haja vista que a dívida não tem natureza alimentícia. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para indeferir o pedido de penhora de parcela de sua remuneração. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 31138082) e a recorrente juntou aos autos comprovantes do pagamento do preparo (ID 31544205). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. A tese recursal está relacionada à impossibilidade de penhora da remuneração da agravante para a satisfação do débito, uma vez que, apesar de o Superior Tribunal de Justiça não atribuir mais o caráter absoluto à impenhorabilidade de salários, a medida, no caso concreto, irá afetar a dignidade da recorrente. Delimitada a controvérsia em análise, impende frisar que, apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Na espécie, constata-se que a agravante é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, percebendo remuneração de R$8.535,90 bruto e R$4.231,46, líquido, conforme holerite de setembro de 2021 (ID 30111296). Apesar da situação remuneratória confortável, acima da média nacional, a agravante não efetuou o pagamento da dívida, nem propôs forma alternativa de pagamento. Some-se a isso o fato de que as diligências operadas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF retornaram bens em quantidade insuficiente para a satisfação do débito (IDs 96649484 a 96649467 dos autos originais). Ademais, é ônus da parte devedora comprovar que os valores constritos são indispensáveis ao seu próprio sustento e dignidade familiar, de modo que, inexistindo prova nesse sentido, não há óbice à constrição. No caso em exame, em princípio, a agravante não demonstrou que a penhora seria capaz de lhe conduzir a uma condição de indignidade. Nesse liame, observa-se que, a priori, não há evidências de despesas elevadas e atuais com medicamentos, pois os receituários juntados aos autos são datados de 2019 (ID 30111299 e 30111298). Além disso, o alegado gasto com aluguel também não foi comprovado, sendo anexado um comprovante de transferência (ID 3011295) sem prova que se trata do pagamento de aluguel. Sendo assim, considerando os gastos médios de uma família e a remuneração da agravante, constata-se que o desconto não tem, ao menos nessa análise prefacial do processo, o condão de reduzir-lhe a uma situação de indignidade, representando verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições da executada, procurando satisfazer o crédito de maneira menos onerosa às partes. Outrossim, ainda que fixado percentual razoável para a penhora, nada impede o seu posterior redimensionamento, seja para diminuir, majorar ou até mesmo cancelar a continuidade da penhora, tudo a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a gerar. Em síntese, neste momento, houve uma análise do caso concreto, o que poderá ser reavaliado no futuro, observando a principal diretriz do posicionamento defendido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp1.582.475/MG – equilíbrio entre o direito do credor e o do devedor. Com isso, nessa análise preambular do processo, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Retifique a Secretaria o nome da agravante na autuação, observando o nome constante do documento de ID 30111290. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator